Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-06.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808059-06.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILIA SERRA CARNEIRO, MARILENE CARNEIRO TAYLOR, JOSE ANTONIO SERRA CARNEIRO, SIDENEY ROBERTO DE MORAIS GOMES

AGRAVADO: SILVIO ROGERIO ANSELMO CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA RECURSAL. PEDIDO EXPRESSO DOS AGRAVANTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO RECURSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário. No curso do processamento do recurso, os agravantes formularam pedido expresso de desistência, sob o fundamento de superveniente perda do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de homologação da desistência do recurso interposto, independentemente da anuência da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 998 do Código de Processo Civil dispõe que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
4. A desistência constitui ato unilateral de disposição processual, produzindo efeitos imediatos após homologação judicial, desde que não haja interesse público relevante ou direito indisponível a justificar o prosseguimento do feito.
5. Tratando-se de controvérsia de natureza patrimonial disponível, inexistindo prejuízo a terceiros ou interesse público qualificado, impõe-se a homologação do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:

É direito do recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária (art. 998 do CPC).

A homologação da desistência implica extinção do recurso sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VIII, e 998.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0808059-06.2025.8.14.0000; Recorrentes: MARÍLIA SERRA CARNEIRO e OUTROS; Recorrido: SILVIO ROGÉRIO ANSELMO CARNEIRO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em homologar a desistência do recurso e julgar extinto o Agravo de Instrumento, sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, interposto por MARÍLIA SERRA CARNEIRO, MARILENE CARNEIRO TAYLOR, JOSÉ ANTÔNIO SERRA CARNEIRO, SIDENEY ROBERTO DE MORAIS GOMES e pelo ESPÓLIO DE JOSÉ MACHADO CARNEIRO (ID 26332500), em face da decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém (ID 26332478), nos autos do inventário n.º 0858535-86.2023.8.14.0301, ajuizado por SILVIO ROGÉRIO ANSELMO CARNEIRO, na qual foram indeferidos, de forma expressa:

(i) o reconhecimento da prescrição decenal em relação ao questionamento sobre a validade jurídica de atos de doação realizados em vida pelo autor da herança;
(ii) o pedido de expedição de alvarás para alienação antecipada de bens pertencentes ao espólio;

(iii) a adoção de medidas de cunho possessório e investigatório relacionadas a imóveis ocupados ou em risco de invasão;

(iv) bem como a exclusão do agravado do polo ativo da sucessão, por alegada prática de atos de indignidade.

Em suas razões (ID 26332500), os agravantes sustentam, em síntese: (i) que a pretensão anulatória deduzida pelo agravado encontra-se fulminada pela prescrição decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, tendo em vista que os atos jurídicos impugnados datam de mais de dez anos antes da abertura da sucessão; (ii) que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o juízo a quo não valorou provas relevantes acostadas aos autos, especialmente mídias e documentos que demonstrariam riscos concretos à integridade do patrimônio hereditário; (iii) que imóveis pertencentes ao espólio encontram-se em situação de grave risco de nova invasão, inclusive com registros anteriores de esbulho e reintegração forçada; (iv) que um dos herdeiros, ora agravado, teria tomado posse de bem integrante do espólio de forma indevida e sem autorização da inventariante, o que justificaria o pedido de medidas de urgência e sua exclusão do inventário. Requerem, ao final, o provimento do agravo com a concessão de tutela recursal para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática do Relator, sob o fundamento da ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, sobretudo pela necessidade de dilação probatória quanto à alegada prescrição, bem como pela inexistência de risco de dano irreparável claramente demonstrado para justificar a alienação antecipada dos bens do espólio (ID 26562950).

Irresignados, os agravantes interpuseram
recurso de agravo interno
(ID 28426097), alegando omissão e ausência de valoração das provas apresentadas, notadamente quanto à efetiva situação de risco dos bens inventariados, à atuação indevida do agravado sobre imóvel integrante do espólio e à omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo. Renovaram os argumentos anteriormente apresentados, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões (ID 32327566), o agravado SILVIO ROGÉRIO ANSELMO CARNEIRO defendeu, preliminarmente, a desnecessidade de intervenção do Ministério Público na presente demanda, tendo em vista a inexistência de herdeiros incapazes e a disponibilidade patrimonial do objeto. No mérito, sustentou: (i) que inexiste qualquer ato de indignidade que justifique sua exclusão da sucessão; (ii) que o prazo prescricional para eventual ação anulatória de doação inoficiosa inicia-se com a abertura da sucessão, conforme jurisprudência dominante; (iii) que a alienação antecipada de bens depende de demonstração cabal de risco de deterioração ou de comum acordo entre os herdeiros, o que não teria sido evidenciado nos autos. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 32327566), opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção, tendo em vista que o feito versa sobre matéria de cunho patrimonial disponível entre pessoas maiores e capazes, razão pela qual pugnou por sua não atuação no feito.

Em petição de id. 33937667, os agravantes requereram a desistência do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.

A desistência do recurso constitui ato unilateral de disposição, que independe de concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos após sua homologação judicial, desde que inexistente prejuízo a terceiros ou interesse público que justifique o prosseguimento do feito.

No caso concreto, trata-se de agravo de instrumento versando sobre matéria de natureza patrimonial disponível, inexistindo notícia de interesse público qualificado ou de direito indisponível a obstar a homologação do pedido.

Ademais, o feito encontra-se em fase recursal regular, sendo plenamente possível o acolhimento da desistência, não havendo óbice processual ao seu reconhecimento.

Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do presente Agravo de Instrumento, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o recurso, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Em razão da desistência, resta prejudicado eventual recurso interno pendente, se houver.

Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e comunicações de praxe.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 03/03/2026